Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. NÃO EFETIVADA. CONTA CORRENTE. FALHA NO PREENCHIMENTO DO FORMULARIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré, UBS Brasil Banco de Investimento S.A., ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial: “para condenar o Réu UBS BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO S.A a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), monetariamente atualizada a partir de cada transferência e acrescida dos juros legais a contar da citação. ”.
3. Alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois, não tem nenhum envolvimento ou conhecimento dos fatos, tendo em vista ser uma pessoa jurídica distinta e independente da UBS Suíço, onde foram depositados os valores pleiteados. Reiterou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relação à UBS Brasil, sendo que não é integrante da cadeia de fornecimento ou prestados de nenhum serviço ao recorrido.
4. Esclarece que não tem nenhuma relação com o recorrido. O UBS Brasil e as sociedade integrantes do grupo UBS no exterior são independentes, com atuação distinta e, sobretudo, submetidas a legislações e regulamentações de diferentes países. Portanto, é impossível ao recorrente obter informações ou intervir na conclusão da transferência de valores e recebimento pelo banco destinatário, uma vez que, somente as entidades envolvidas teriam acesso a tais informações, no presente caso o Banco do Brasil e UBS Suíço. Aduz que o recorrido apresentou manobra para se furtar ao necessário procedimento de regular citação de pessoa jurídica estrangeira no exterior. Requer a reforma da sentença.
5. O autor, ora recorrido, em contrarrazões, ratifica o conteúdo da sentença e afirma que o recorrente, UBS Brasil responde solidariamente pelo vício do serviço prestado pelo grupo UBS no exterior, conforme a teoria da aparência. Para o consumidor não há diferença entre UBS Brasil, UBS Suíço ou qualquer outro país. Afirma que o sítio da empresa: https://www.ubs.com/br/pt.html: apresenta-se como: “O UBS é uma empresa global que presta serviços financeiros a pessoas físicas, empresas e instituições. Estamos presentes em todos os principais centros financeiros e temos escritórios em mais de cinquenta países. No Brasil, oferecemos serviços de wealth management, investment banking e gestão de ativos. Explore nosso site para saber mais sobre nossos serviços.”. Comprovou também a transferência de valores pela UBS. Requer o improvimento do Recurso.
6. Compulsando os autos verifico que o autor/recorrido realizou a prestação de serviços advocatícios para uma cliente em outro país. Sendo que seus honorários foram parcelados em 04 (quatro) vezes, a cliente efetuou a ordem de pagamento internacional pelo código SWIFT e IBAN pelos sistemas da recorrente, ID 27375454, sendo a primeira parcela em 13/11/2020 e a segunda parcela em 14/12/2020. No entanto, o autor/recorrido não recebeu os valores.
7. Para que possamos entender como funciona o procedimento de transferência eletrônica de valores entre instituições internacionais precisamos entender o que significa os códigos SWIFT e IBAN.
8. IBAN (International Bank Account Numer) é o código universal da conta bancária pessoal, ou seja, é como se fosse o passaporte da conta bancária, necessário para conseguir receber qualquer valor do exterior. O número IBAN para quem tem conta no Banco do Brasil é composto por: Número de Verificação de 02 dígitos, 8 caracteres do código do Banco do Brasil S.A e código de 05 dígitos para a agência bancária Banco do Brasil S.A - Por exemplo: IBAN DO BANCO DO BRASIL S/A = BR18003605000010009795493C1 no Brasil.
9. O código SWIFT é o código universal da instituição bancária. O código SWIFT do Banco do Brasil, onde o recorrido detém sua conta bancária, é de formato padrão para códigos BIC (Business Indentifier Codes). Ele é usado para identificar os bancos e instituições financeiras no mundo inteiro, informando quais são as instituições e onde estão. É um tipo de código internacional bancário. O Código SWIF do Banco do Brasil é BRASBRRJSBO.
10. O recorrido juntou aos autos o comprovante de envio de valores contendo o IBAN da sua conta bancária, no entanto, o Código SWIFT (BIC) está incompleto, ID 27375453, consta o SWIFT BRASBRRJXXX, do dia 13/11/2020, e a ID 27375454, consta o SWIF BRASBRRJXXX, do dia 14/12/2020. Portanto, quem realizou as transferências não preencheu os códigos de forma correta, por este motivo, os valores não foram creditados na conta bancária do recorrido.
11. O recorrido não juntou aos autos os demais comprovantes, ou seja, as parcelas 3 e 4, se houve ou não o recebimento.
12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
9. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Preliminar rejeitada.
10. No presente caso, verifico que a pessoa que fez os depósitos não preencheu corretamente os dados para a efetivação da transferência eletrônica internacional, sendo portanto, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Sem condenação em honorários advocatícios por ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.